Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-06.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. Atropelamento com vítima fatal. Indenização por danos morais e materiais. Improcedência do pedido principal e daquele trazido em reconvenção. Culpa do réu pela ocorrência do acidente, que resultou evento morte. Não reconhecimento. Autores que não se desincumbiram do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. Atropelamento com vítima fatal. Indenização por danos morais e materiais. Improcedência do pedido principal e daquele trazido em reconvenção. Culpa do réu pela ocorrência do acidente, que resultou evento morte. Não reconhecimento. Autores que não se desincumbiram do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência do pedido mantida. Tratando-se de denunciação facultativa, a sucumbência da lide secundária, prejudicada em face da improcedência do pedido formulado na ação principal, corre por conta do denunciante, desde que exista resistência por parte da denunciada, o que não é o caso dos autos. RECONVENÇÃO. Comprovado o valor despendido com o pagamento da franquia do seguro pelo réu/denunciante/reconvinte, em razão dos danos causados pelo acidente, cabível a condenação do autor/reconvindo ao ressarcimento do valor respectivo. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDA; PROVIDO O RECURSO DO RÉU.